Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-87.2020.8.11.0012
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000600-87.2020.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE GOMES BARROSO - CPF: 967.419.293-04 (EMBARGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ADRIANO CAMPOS COSTA - CPF: 430.164.803-87 (ADVOGADO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO), RONALDO NOGUEIRA SIMOES - CPF: 621.821.533-49 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PROVIDO EM PARTE O APELO DO ORA AGRAVANTE PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, NULIDADE DO CONTRATO, RESTITUIÇÃO DA COBRANÇA INDEVIDA ANALISADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se os agravantes atacam o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão agravada.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante,
para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1000600-87.2020.8.11.0012

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ANTÔNIO JOSÉ GOMES BARROSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

BANCO PAN S.A.

contra decisão de parcial provimento ao seu recurso de apelação, para reformar em parte
a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

O agravante alega prescrição quinquenal, visto que
o prazo prescricional iniciou em 15.12.2011 e a ação foi proposta somente em 28.05.2020, praticamente 09 (nove) anos após a perfectibilização do contrato.

Sustenta ainda a prescrição parcial, considerando que o ajuizamento da ação se deu somente em 28.05.2020, resta clara a prescrição das parcelas descontadas antes de 28.05.2015; ainda de forma alternativa, alega prescrição trienal.

Argumenta que está clara a decadência do direito do autor, nos termos do artigo 178 do Código Civil, pois o prazo para pleitear a anulação por vício de consentimento é de quatro anos a partir da data da contratação.

Informa que após intervenção do Banco Central e posterior decretação de liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul S.A., o Banco Pan, via leilão oficial realizado em 26.04.2013, adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado e cabia ao BCSUL o dever de observância das alegações do autor, de modo que o apelante é parte ilegítima para responder sobre questões anteriores à arrematação, tal como o contrato celebrado.

Alega que o apelado firmou junto à instituição financeira Banco Cruzeiro do Sul o contrato de cartão de crédito consignado, após expressa manifestação de sua vontade; assevera a inexistência de dano material diante da contratação regular; subsidiariamente, pretende a limitação do dano material à época da arrematação da carteira do Cruzeiro do Sul.

Menciona a aplicação dos institutos da
supressio da surrectio
e do
venire contra factum proprium
e princípio da boa-fé e da confiança; aponta a impossibilidade de declaração de inexistência de débito e que a decisão foi omissa quanto à forma de correção da compensação, consoante define o artigo 884 do Código Civil. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o agravado argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa no importe de 5% nos termos do artigo 1.021 do CPC.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravado argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e sustenta que “
É flagrante que as Razões, sobremaneira confusa, não ataca, especificamente, os fundamentos lançados na decisão testilhada. Inexiste confronto direto ao mérito do decisum. Passa longe disso, a propósito; são totalmente dissociados, sem dúvida. Não se aponta, lado outro, onde se encontra o erro da decisão judicial combatida; o eventual desacerto, dessarte
”.

Entretanto, o agravante se insurge contra questões apreciadas na decisão monocrática. Argui a preliminar de
ilegitimidade passiva, decadência, prescrição e sobre o mérito da lide.
Com efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da decisão, ainda que sejam os mesmos apresentados anteriormente
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por

BANCO PAN S.A.

contra decisão de parcial provimento ao seu recurso de apelação, para reformar em parte
a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Pois bem. Transcrevo trecho da decisão agravada, por entender que as razões do agravo interno não são suficientes para alterá-la:

“
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Não prospera a arguição da instituição financeira, visto que
adquiriu a carteira de cartão consignado do Banco Cruzeiro do Sul e assumiu as obrigações inerentes à contratação. Aliado a isso, não prospera o pedido subsidiário de responsabilidade por descontos em folha limitada ao início dos débitos pelo Banco PAN.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA NAS RAZÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AQUISIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - LEGITIMIDADE RECONHECIDA – REJEIÇÃO – MÉRITO - RELAÇÃO CONSUMERISTA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PACTO NESTA MODALIDADE FIRMADO ENTRE AS PARTES - DESINCUMBÊNCIA DO ONUS PROBANDI – INOCORRÊNCIA - DESCONTOS INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL – MEROS DISSABOR NÃO INDENIZAVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - MANUTENÇÃO PARCIAL DO DECISUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da comprovação de que o Banco Pan S/A adquiriu a carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul S/A, imperioso se torna reconhecer a legitimidade daquele para figurar no polo passivo da presente lide (...)
”
(N.U 1043103-02.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022).

Com efeito, rejeito a preliminar.

DECADÊNCIA:

O apelante alega que o autor ajuizou a ação quando ultrapassado o prazo decadencial de quatro anos previsto no artigo 178, II do Código Civil, de modo que decaiu o seu direito de pleitear a anulação do negócio.

Estabelece o artigo 178, II do Código Civil:

“
Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

(...)

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico
.”

A pretensão do autor não consistiu em anulação do negócio jurídico, mas propôs a revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, na qual requereu:
(i)
aplicabilidade das normas consumeristas e inversão do ônus da prova;
(ii)
declaração de nulidade do contrato;
(ii)
que a ré cancele as cobranças indevidas;
(iii)
condenar a ré a ressarcir as parcelas indevidamente debitadas em seu contracheque, que totalizam R$ 16.853,46, valor já em dobro,
(iv)
indenização por danos morais em R$ 20.000,00 e
(v)
repetição do indébito em dobro.

Portanto, se trata de pedido de revisão/adequação e não há falar no prazo decadencial indicado pela instituição financeira.

Ademais, o autor narra descontos realizados pela instituição bancária diretamente em seus proventos, os quais decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mensalmente, não havendo falar na decadência do direito do autor e não incide a regra do artigo 178 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
- EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.
Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.”
(RAC n. 1015918-23.2020.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.10.2021 – destaquei).

PRESCRIÇÃO:

A instituição financeira também argui prejudicial de mérito prescrição quinquenal, alternativamente trienal, ao argumento que o
contrato de cartão de crédito foi celebrado em: 11.10.2011, data do primeiro desconto: 15.12.2011, propositura da ação: 28.05.2020.

Todavia, a própria instituição financeira alega a contratação de contrato de cartão de crédito e defende a legitimidade da
contratação do cartão de crédito consignado, portanto, obrigação de trato sucessivo cujo marco inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Não há falar em prescrição, visto que as parcelas originadas do contrato de cartão de crédito continuavam a ser descontadas do benefício do autor até o ajuizamento da ação.

Cito precedente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes.
(...)” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO) E TERMO DE ADESÃO/AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO – COM ADESÃO À PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DISPONIVILIZAÇÃO DE VALOR PARA SAQUE E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NO COMÉRCIO LOCAL – COMPROVADO – PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DA ADVOCACIA PREDATÓRIA – REJEITADA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA – REJEITADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA REQUERENTE DESPROVIDO. (...) 3. Prejudiciais de prescrição e decadência afastadas, uma vez que compulsando detidamente os autos é possível constatar que a matéria de fundo debatida tem natureza de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem do mencionado prazo a partir da última parcela/desconto indevida. (...)”
(N.U 1030146-32.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024).

MÉRITO.

Como relatado, o autor relata que foi vítima de oferta fraudulenta e que na realidade o contratou não foi empréstimo consignado como ofertado, mas, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento.

Afirma que a instituição financeira não esclareceu que essa oferta de empréstimo seria averbada como suposta utilização do cartão de crédito mediante solicitação de saques que são realizados por meio de TED`s.

Com a contestação a instituição financeira demonstrou a arrematação de parte da carteira de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul, juntou o contrato de adesão e faturas de cartão de crédito.

Nesse passo estabelece a Súmula 297/STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, na mesma linha o artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor prevê a aplicabilidade da inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Diante da responsabilidade objetiva da instituição financeira e afirmação do autor que pretendia a celebração de empréstimo consignado, inclusive com argumentação de que foi levado a erro, deveria o apelante ter apresentado o contrato celebrado entre as partes, a fim de possibilitar a constatação se, de fato, as informações constantes são claras, adequadas, com especificação correta de características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, nos termos do artigo 6o, III do CDC.

A autora afirmou que realizou o “saque/empréstimo”, mas acreditava se tratar de valor correspondente ao pretendido empréstimo consignado. As provas, ou mesmo a ausência do contrato, leva à conclusão de vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzido a erro, o autor acreditou que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

O banco não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento do autor a título de cartão de crédito consignado.

Mesmo tendo o autor questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, a
cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral indenizável, principalmente se ausente na
conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGADA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À ÉPOCA DOS SAQUES – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, APÓS DEVIDA APURAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Quando as razões recursais tiverem combatido os termos da sentença e estiverem associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo por ausência de dialeticidade deve ser rejeitada. 2. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. 3. Verificada a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. 4. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral indenizável, sobretudo quando não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não sendo cabível a indenização a título de dano moral”
(N.U 1001267-24.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Por fim, em liquidação de sentença, pertinente a compensação entre o valor disponibilizado ao autor com os valores indevidamente descontados, quando será determinada a
forma de correção.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, reformo em parte a sentença, para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Por consequência, redistribuo o ônus da sucumbência recíproca em
50% (cinquenta por cento) para cada parte, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao autor, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Sem majoração dos honorários recursais.
”

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de aplicar a multa no importe de 5% prevista no artigo 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024